Tribunal: TJMT
Processo: 0003646-60.2010.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003646-60.2010.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[PALMIRA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 716.527.231-37 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOAO RODRIGUES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. DECLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE.
ANIMUS NECANDI
EVIDENCIADO. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública contra sentença que pronunciou a recorrente como incursa nas penas do crime de homicídio qualificado tentado (arts. 121, §2º, II c/c 14, II, ambos do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)
recorrente confessa ter desferido um golpe de arma branca contra a vítima, mas nega intenção homicida;
(ii)
o ofendido foi atingido na região do abdômen do lado esquerdo;
(iii)
laudo pericial concluiu que as lesões causadas na vítima resultaram em perigo de vida.

3. Requerimentos do recurso: impronúncia por ausência de comprovação do dolo da ré ou desclassificação da conduta para lesão corporal leve.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há indícios suficientes do dolo homicida da recorrente;
(ii)
analisar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da pronúncia pelo crime de tentativa de homicídio qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
De acordo com o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia não exige o mesmo grau de certeza que uma condenação, bastando indícios suficientes de autoria ou de participação do agente na prática de crime doloso contra a vida.

6. Não é cabível a impronúncia se a prova judicializada indica a autoria e o
animus necandi
do agente, corroborando a narrativa acusatória.

7. Ausente a demonstração inequívoca da falta do elemento volitivo caracterizador do crime de homicídio (
animus necandi
), não há que se falar em desclassificação delitiva.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, §2º, II e 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,

AgRg no AREsp n. 2.560.912/RJ
; TJMT, RESE n. 1009352-50.2021.8.11.0000 e RESE n. 1030905-47.2021.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor da ré
Palmira Rodrigues dos Santos
contra a sentença do Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0003646-60.2010.8.11.0042, que a pronunciou como incursa nas sanções do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) (id. 285332362).

Nas
razões recursais
, a defesa requer a impronúncia da recorrente em razão da ausência de
animus necandi
. Alternativamente, pugna pela desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal leve e, consequentemente, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição (id. 285332371).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (id. 285332374).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 293740374).

No exercício do juízo de retratação a que se refere o artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (id. 285332380).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A acusada
Palmira Rodrigues dos Santos
foi denunciada pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“(...) No dia 05 de março de 2010, por volta das 02h00, em uma residência localizada à Rua A, bairro Santa Isabel, nesta capital, a denunciada PALMIRA, por motivo fútil, fazendo uso de arma branca (uma faca), deu início a um crime de homicídio tendo como vítima João Rodrigues da Silva, desferindo dois golpes, cujo intento criminoso somente não se consumou por circunstâncias alheias às sua vontade, já que os vizinhos ouviram a discussão e conseguiram segurar a denunciada e retirá-la da casa até a chegada da polícia.

Consta nos autos, que na data dos fatos, a vítima se encontrava em sua residência juntamente com a denunciada, sua convivente, quando iniciaram uma discussão, vez que a denunciada, insistia para que a vítima comprasse drogas, pois é usuária de entorpecente.

Diante da resposta negativa da vítima, iniciou-se uma discussão calorosa e, repentinamente, a denunciada se apoderou de uma face de cozinha e desferiu dois golpes na vítima, sendo que uma acertou a perna e outro no abdômen do lado esquerdo.

Nesse momento, os vizinhos da vítima foram verificar o que estava acontecendo, e colocaram fim a agressão retirando a denunciada do local. Em seguida, chamara o corpo de bombeiros, que socorreu a vítima João levando-a para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde recebeu cuidados médicos que evitaram a sua morte.

Extrai-se da dinâmica delituosa que o crime foi cometido por motivo fútil, pelo fato da vítima negar dinheiro à denunciada para comprar drogas, demonstrando a reação extremamente violenta da denunciada e a real desproporção entre o homicídio e sua causa moral.

Vale ressaltar que o crime somente não se consumou porque os vizinhos da vítima puseram fim a agressão, retirando a denunciada da casa até a chegada da polícia e do socorro médico. (...)”.
(
sic,
id. 285331875 – p. 1/4).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o Juízo singular pronunciou a ré nos termos da denúncia.

1. PRONÚNCIA

1.1. Indícios suficientes de
animus necandi

A defesa argumenta que não há provas suficientes da intenção homicida da ré, de modo que requer sua impronúncia ou a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal leve com consequente reconhecimento da prescrição.

Razão não lhe assiste, ao menos nesta fase do sumário da culpa.

Convém esclarecer, inicialmente, que a primeira fase processual afeta à competência do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do júri popular.

Nesta etapa, a legislação prevê a necessidade de certeza da ocorrência do crime doloso contra a vida e a identificação de indícios suficientes de autoria. Ou seja, não é necessária a demonstração plena do envolvimento do agente, porquanto o exame aprofundado da prova compete somente aos jurados.

Contudo, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a “
pronúncia do réu está condicionada à prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.560.912/RJ, Sexta Turma, DJe de 29/8/2024).

No caso em apreço, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, constata-se a existência de elementos probatórios consistentes que indicam a atuação dolosa da acusada, bem como indícios suficientes de autoria que justificam a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, devidamente respaldados em provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo prontuário médico, pelo laudo pericial indireto (id. 285331875 – p. 74/89, 118/121), pelos depoimentos colhidos e pela confissão da recorrente, em ambas as fases da persecução penal.

Quanto aos indícios de autoria, a acusada
Palmira Rodrigues dos Santos
, em sede policial, confessou ter desferido um golpe de faca de serra contra a vítima. Alegou que a motivação decorreu do fato de estar sendo agredida fisicamente pelo ofendido em razão de ciúmes, e que, para se defender, utilizou-se da referida arma branca (id. 285331875 – p. 12).

Em juízo, a
recorrente
reiterou a confissão, admitindo ter golpeado João Rodrigues da Silva na região abdominal com uma faca. Contudo, afirmou que cessou a agressão de forma espontânea.

Relativamente à dinâmica dos fatos, a ré apresentou versão parcialmente divergente da prestada na fase inquisitorial. Alegou que, na data dos fatos, encontrava-se na residência que compartilhava com a vítima, quando este chegou ao local e iniciou uma discussão. Relatou que tentou impedir a entrada do ofendido em determinado cômodo, utilizando-se de um tampo de porta, que foi chutado pela vítima, ocasião em que caiu sobre a declarante.

Em ato contínuo, dominada pela raiva, apoderou-se de uma faca de serra que utilizava para a limpeza do cachimbo de droga e desferiu um único golpe na região abdominal do ofendido, cessando a agressão logo em seguida. A vítima, então, correu em busca de socorro e foi auxiliada por outros usuários de drogas que frequentavam o imóvel, que acionaram o serviço de emergência. A recorrente declarou ter permanecido no local aguardando a chegada da autoridade policial, negando que tenha sido agredida previamente pela vítima (mídia de id. 285332353).

A vítima
João Rodrigues da Silva
, ouvida apenas na fase policial, relatou que mantinha relacionamento com a recorrente e que, na data dos fatos, iniciaram uma discussão por ela estar exigindo que adquirisse entorpecentes. Diante da negativa, a acusada teria, repentinamente, se apossado de uma faca e lhe desferido golpes que atingiram sua perna e o lado esquerdo do abdômen. Afirmou que vizinhos, ao presenciarem a situação, intervieram, retirando a recorrente da residência. Informou ter sido socorrido pelo SAMU e encaminhado ao pronto atendimento. Negou, ainda, ter agredido a acusada (id. 285331875 – p. 38/40).

Em juízo, o Policial Militar
Jonatan Estevam de Moraes
disse que atendeu a ocorrência envolvendo os fatos. Ao chegar ao local, a vítima já havia sido conduzida ao pronto atendimento, porém foi necessário realizar diligências para localizar a recorrente. Informou que ela foi encontrada em um bar próximo ao local dos fatos e levada ao hospital, ocasião em que foi reconhecida pela vítima como autora da agressão. O ofendido informou à equipe policial que a motivação do delito relacionava-se a uma discussão conjugal. Acrescentou que, conforme relatos de populares, o desentendimento possivelmente envolvia questões ligadas ao uso de entorpecentes, corroborando a versão apresentada pelo ofendido (mídia de id. 285332353).

Ouvidos na fase inquisitorial, os bombeiros militares
Emerson Aparecido da Silva, Diones Nunes Siqueira, Poliana Keila Cândido Sobrinho Simões e Mário Marcelo Souza de Oliveira
afirmaram que, ao chegarem ao local dos fatos, encontraram a vítima com duas perfurações, uma delas na região do abdômen com víscera exteriorizada. Quanto à recorrente, disseram que, segundo populares, ela estava na Feira do Verdão e, ao ser encontrada, confessou ter desferido as facadas na vítima (id. 285331875 – p. 153/165).

Em suma, os elementos probatórios levantados durante a primeira fase processual indicam a possibilidade de que a recorrente agiu com
animus necandi,
apenas não consumando a empreitada criminosa porque vizinhos interviram, retirando-a do local.

Quanto à desclassificação do crime de homicídio para delito que não pertence à competência do Tribunal do Júri, exige-se prova inconteste da não ocorrência de crime doloso contra a vida.

Nesse sentido é a pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça:

“(...)
A desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível diante de provas que evidenciem de forma insofismável a ausência do animus necandi, dispensando uma análise aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso. Diferente disso, havendo elementos que indiquem a possível existência de dolo eventual na conduta (...), a dúvida quanto ao elemento psicológico do réu deve ser dirimida pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri.
(...)” (TJMT, RESE n. 1009352-50.2021.8.11.0000, Relator Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021).

No caso concreto, o conjunto probatório não confirma, de maneira insofismável, a ausência do elemento volitivo específico do
animus necandi,
sobretudo ao se observar que o laudo pericial indireto assinala uma lesão no hipocôndrio esquerdo, com evisceração, que resultou em perigo de vida, circunstância esta que não elide a concepção de que a pronunciada, possivelmente, agiu com a intenção de matar (id. 285331875 – p. 118/121).

Além disso, destaca-se que é desnecessário prova irrefutável do desígnio homicida, de modo que, se o conjunto probatório é hábil a indicar sua presença, compete ao júri popular dirimir eventuais dúvidas a respeito da consecução fática e da subjetividade que pautou a conduta da recorrente.

Observa-se dos autos que há elementos substanciais que apontam para a possibilidade de que a recorrente agiu com intenção de matar, especialmente, pelo laudo pericial e pela própria confissão da ré quanto ao golpe de faca perpetrado contra a vítima, que afirmou que no momento “ficou cega” e se apossou da arma branca para praticar o delito.

Assim, ainda que a defesa sustente que não há provas de que a recorrente agiu com intenção de matar, é certo que existem indicativos suficientes da ocorrência dos fatos delineados na denúncia, situação que demanda sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

“
(...) Cediço que a desclassificação de crimes dolosos contra a vida, na etapa do judicium accusationis, só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada acima de qualquer dúvida, e não sendo esta a hipótese dos autos, impõe-se a remessa do feito ao Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, d, da Constituição Federal. (...)
” (TJMT, RESE n. 1030905-47.2021.8.11.0003, Relator Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, DJe 03/07/2021).

Logo, diante da presença de prova judicializada que denota os indícios de autoria e o
animus necandi
da recorrente, bem como comprovada a materialidade delitiva, tem-se como preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a ensejar a manutenção da pronúncia.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pela ré
Palmira Rodrigues dos Santos
,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025